Tribunal: TJMT
Processo: 0004276-68.2014.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004276-68.2014.8.11.0045

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IGOR FELIPE BOLLA - CPF: 060.497.311-01 (APELADO), MICHELE CRISTINA CHAGURI - CPF: 284.667.348-99 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FRANCISCO - CPF: 200.934.898-20 (ADVOGADO), CAMILLA AFONSO DE BRITO - CPF: 018.744.901-55 (ADVOGADO), FERNANDA APARECIDA GONCALVES DOURADO TURTERA (APELANTE), GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 042.850.666-61 (ADVOGADO), DANIELLE YURIE MOURA DA SILVA - CPF: 039.877.169-32 (ADVOGADO), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ - CPF: 057.790.369-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL AFASTADA - ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA DEMANDADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVASÃO DE PREFERENCIAL - ESTADO DE EMBRIAGUEZ - TESTEMUNHO DE POLICIAIS MILITARES - CONFISSÃO EM INTERROGATÓRIO - RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO

1. Validade da citação por edital na hipótese em que o autor esgota os meios ordinários de localização da ré, conforme certificado pelo juiz da causa, que não encontrou informações acerca da demandada nos sistemas disponibilizados ao juízo.

2. Responsabilidade da ré configurada por ter invadido a preferencial do autor em visível estado de embriaguez, o que foi apurado por policiais militares e confessado pela própria motorista em interrogatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Fernanda Aparecida Gonçalves Dourado Turtera
, contra a sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais, consistentes nas despesas realizadas pelo autor em razão do acidente, além de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00.

Preliminarmente, a apelante, através de curador especial, sustenta a invalidade da citação editalícia, ao argumento de que não foram esgotadas as tentativas de localização da demandada. No mérito, afirma que os depoimentos das testemunhas não foram suficientes para demonstrar a responsabilidade pelo acidente e milita pela improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 177089661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é instrumento de caráter excepcional, a ser adotado apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que se encontra.

No caso, a parte autora envidou esforços e esgotou, sem sucesso, os meios ordinários para a localização do réu, que se encontra em local incerto e não sabido, como, aliás, corroborado pela decisão interlocutória do id. 177088692 – 43, na qual foi registrada a não obtenção de informações relativas à demandada nos sistemas existentes à disposição do juízo.

Logo, é de ser reconhecida a validade da citação editalícia.

Quanto à matéria de fundo, ainda que desconsiderados os depoimentos testemunhais, a prova documental apresentada pelo autor comprova, suficientemente, a responsabilidade da ré pelos danos decorrentes do acidente de trânsito.

Conforme Termo de Depoimento do policial militar Camilo Pereira da Silva (id. 177088694 – 35), a ré, conduzindo um automóvel VW Fox, invadiu via preferencial e atingiu o autor, que pilotava regularmente a respectiva motocicleta. Inclusive, segundo o relato policial, a ré se encontrava em visível estado de embriaguez, tendo sido “carregada” ao Batalhão da PM por ser incapaz de se equilibrar sozinha na ocasião.

A própria ré, interrogada pela autoridade policial (id. 177088694 – 44), confessou ter atingido o motociclista que tinha preferência, bem como que havia ingerido bebida alcóolica antes de iniciar a condução do automóvel.

Inegável, portanto, o ato ilícito, bem como a culpa exclusiva da motorista que, confessadamente embriagada, invadiu a preferencial e atingiu o veículo do autor, causando-lhe lesões corporais e incidindo nas condutas tipificadas nos art. 165 e 303 do CTB:

“Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência:

Infração – gravíssima

Art. 303. Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor:

Penas - detenção, de seis meses a dois anos e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Os danos materiais, consistentes nas despesas relativas ao conserto da motocicleta e à realização de tratamento médico, restaram suficientemente comprovados pelo autor, através dos orçamentos e recibos apresentados no id. 177088693 – 20 e seguintes.

O abalo moral também restou configurado.

Isso porque as lesões corporais suportadas pelo autor caracterizam violação à integridade física, considerada atributo da personalidade, o que justifica a indenização por danos morais.

O valor indenizatório — R$ 8.000,00 — deve ser mantido, eis que inferior ao patamar aplicado por esta Câmara em casos correlatos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários ao patamar de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023